Tribunal: TJBA
Processo: 8035147-33.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035147-33.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: IRACEMA FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: VIA VAREJO S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. NOME NEGATIVADO NO SERASA. PERICULUM IN MORA. COMPROVADA COMPRA DE APARELHO COM DEFEITO. QUEIXA NO PROCON. FUMUS BONI IURIS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEFERIMENTO DA TUTELA PARA PROCEDER A EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos o Agravo nº 8035147-33.2023.805.0000, no qual figura como agravante IRACEMA FERREIRA DOS SANTOS e agravado VIA VAREJO S/A, Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao agravo de instrumento. Sala de Sessões, de de 2025. Des. Presidente Desª. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador de Justiça